Tribunal: TJDFT
Processo: 0734948-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por escopo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Verificada a ocorrência de omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos com o objetivo de corrigi-lo.
3. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.